Tribunal: STF
Processo: RE 107270
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS MORATORIOS. JUROS COMPENSATORIOS.
SÚMULA 618.
R.E. NÃO CONHECIDO, QUANTO AOS JUROS MORATORIOS, FACE AO OBICE
REGIMENTAL DO VALOR DA CAUSA E TAMBÉM PORQUE RETOMADA PELO S.T.F.
A JURISPRUDÊNCIA SEGUNDO A QUAL DEVEM SER COMPUTADOS A PARTIR
DO TRÂNSITO EM JULGADO, E NÃO DA CITAÇÃO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO, QUANTO AOS JUROS COMPENSATORIOS, PARA
QUE SE OBSERVE A ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 618, QUE OS FIXA EM
12% AO ANO.